Tribunal: CARF
Processo: 13884.904047/2012-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Lucas Issa Halah
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-22

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.904047/2012-30
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.273 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
CGI AMÉRICA DO SUL SOLUÇÕES DE TECNOLOGIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
COMPENSAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE CSLL.
APROVEITAMENTO DE CSLL RETIDA EM PERÍODOS DE APURAÇÃO
DIVERSOS. AUSÊNCIA DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
O reconhecimento de receitas e respectivas retenções deve observar ao regime
de competência na apuração dos resultados do período de apuração. Assim, os
valores retidos em determinado período de apuração devem ser utilizados para
deduzir do tributo apurado ou para compor o saldo negativo do período. A
ausência de prova das retenções obsta o reconhecimento do direito creditório.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Daniel Ribeiro Silva,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e Lucas
Issa Halah.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.904047/2012-30
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

Relatório
DESPACHO DECISÓRIO
O caso trata de Manifestação de Inconformidade contra o Despacho Decisório
emitido eletronicamente - após intervenção manual para fiscalização nos autos do processo no
13850.720134/2012-23 (apenso) -, referente ao crédito discriminado no PER/DCOMP no
19293.60691.060511.1.3.03-1133 e utilizado para compensar débitos do contribuinte informados
nesta PER/DCOMP e em outras a ela vinculadas.

O contribuinte era optante pelo Lucro Real de apuração trimestral e o tipo do
crédito utilizado é Saldo negativo de CSLL, do 1o trim./2008. Conforme DIPJ e
PER/DCOMP, o valor desse saldo negativo seria igual a R$ 192.397,66. No despacho decisório
foi reconhecido R$ 136.411,93, tendo em vista que as retenções na fonte componentes do Saldo
Negativo informadas pelo contribuinte no total de R$ 239.106,34 foram confirmadas
parcialmente, no limite de R$ 183.120,61.
Como enquadramento legal são citados os seguintes dispositivos: art. 168 da Lei
no 5.172, de 25 de outubro de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN); § 1o do art. 6o e art. 74
da Lei n.o 9.430, 27 de dezembro de 1996; art. 4o e art. 36 da IN RFB n.o 900, de 30 de dezembro
de 2008.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no documento intitulado
“Despacho Decisório - Análise de Crédito”.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE
O contribuinte apresentou manifestação de inconformidade com suas razões de
discordância.
Requereu preliminarmente a extinção do processo sem resolução de mérito, sob o
argumento da existência de ação com as mesmas partes e o mesmo objeto desta, visto tratar-se de
um processo fiscalizatório sobre o mesmo PER/DCOMP no qual o crédito foi discriminado,
incidindo a hipótese de litispendência.
O Contribuinte alega também que, considerando que efetuou a apuração do Lucro
Real em bases trimestrais no ano de 2008, e, considerando o atraso na entrega dos comprovantes
de retenção e informes de rendimentos por parte de seus clientes tomadores de serviços, optou
por aplicar uma proporção, a fim de determinar o montante do imposto de renda retido na
fonte pelos seus clientes em cada trimestre, com base nas receitas que integraram a base de
cálculo em cada trimestre, tomando por base o Livro Razão contábil.
Ressalta que as parcelas de crédito decorrentes de retenções guardariam
consonância com a “Relação de rendimentos e imposto sobre a renda por fonte pagadora”
retirado no sistema “e-cac” de atendimento virtual da RFB e anexado à Manifestação de
Inconformidade.
Pede o reconhecimento do crédito e a homologação da(s) compensação(ões).
ACÓRDÃO DA DRJ
A DRJ afastou a litispendência alegada na Manifestação de Inconformidade sob o
fundamento de que o procedimento de fiscalização referido pelo contribuinte contém o termo de
intimação realizado no contexto da análise da Dcomp ora em litígio, visto que o Per/Dcomp foi
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

selecionado para análise manual, não se tratando, portanto, de ações paralelas com o mesmo
objeto e sim de ações complementares da análise do direito creditório.
No mérito, embora tenha asseverado que o contribuinte não teria anexado ao
processo os comprovantes de retenção na fonte emitidos pelas fontes pagadoras, de que trata o
art. 943, § 2o, do RIR/1999, para confirmação das retenções de CSLL que alega ter em seu favor
no ano-calendário 2008; a instância a quo admitiu a possibilidade de comprovação das retenções
a partir das informações prestadas pelas fontes pagadoras no sistema DIRF e, procedendo à
pesquisa aos bancos de dados da Receita Federal, confirmou nas DIRF entregues pelas fontes
pagadoras, para o ano-calendário 2008, retenções de CSLL em montante superior ao
anteriormente confirmado no despacho decisório, reconhecendo o direito creditório adicional até
tal limite e homologando as compensações em igual montante, dando portanto provimento
parcial à Manifestação de Inconformidade.
Foi anexado aos autos o relatório de consulta ao sistema DIRF do trimestre, do
qual se valeu o Acórdão da DRJ.

RECURSO VOLUNTÁRIO
No Recurso Voluntário, o contribuinte reiterou que, como os informes de
rendimento são disponibilizados pelos tomadores apenas no início do ano seguinte ao da
apuração do imposto de renda, foram utilizados os razões contábeis para determinar o
montante do imposto de renda retido na fonte pelos clientes, evitando assim que a Recorrente
fosse prejudicada pelo atraso na entrega dos comprovantes de retenção.
Ou seja, o contribuinte apropriou em cada trimestre do ano-calendário de 2008
fração das retenções que teriam sido confirmadas em seus valores globais, tomando como base o
razão contábil do trimestre correspondente. Afirma que se valeu da proporcionalidade de 21,46%
para o 1o trimestre, 26,04% para o 2o trimestre, 27,10% para o 3o e 25,40% para o 4o trimestre.
Assevera que a forma de proporcionalização adotada não prejudica a arrecadação tributária, já
que as retenções proporcionalizadas teriam sido confirmadas com o total do imposto retido
e declarado pelos tomadores.
Assevera ainda que em virtude do passar dos anos, tratando-se de direito
creditório de 2008, não possui acesso ao extrato discriminado por trimestre das retenções
realizadas no período, não possuindo as informações detalhadas necessárias para demonstrar a
correta distribuição das retenções na formação do direito creditório correspondente ao trimestre
em questão.
Entretanto, afirma que a Autoridade Fiscal teria acesso à discriminação da
distribuição das retenções que compõem o direito creditório ao longo dos trimestres do ano de
2008 (conforme mencionado no Acórdão da DRJ), enquanto ao contribuinte, o portal E-CAC
apenas disponibiliza as informações sem a discriminação do trimestre do ano de 2008 ao qual
foram atribuídas, conforme se verifica da Relação de rendimentos e imposto sobre a renda retido
por fonte pagadora, referente ao período de 2008, documento extraído do portal do e-CAC
(arquivo não paginável).
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

Afirma que a ausência da discriminação desta informação nas bases de dados
da Receita Federal à qual tem acesso o contribuinte impedem a análise minuciosa do direito
creditório, razão pela qual requer que a Receita Federal providencie a juntada de extratos
com a discriminação, por trimestre, das retenções na fonte realizadas no período de 2008, para
que possa comprovar definitivamente o valor de crédito que possui para compensar, sendo
evidente que a Receita possui tal documento, haja vista que já juntou ao processo o extrato em
relação ao trimestre especificamente em questão.
A Contribuinte também afirma que o Acórdão recorrido não se pronunciou sobre
os documentos elaborados com base nas informações disponíveis à Recorrente no portal e-CAC
e, ao final, requer:
a) A juntada aos autos, pela RFB, de extrato das retenções realizadas na fonte
à época, de forma discriminada por trimestre; e
b) Subsidiariamente, seja conhecido e provido o presente Recurso Voluntário,
para o fim reconhecer integralmente o crédito discriminado no
PER/DCOMP no 19293.60691.060511.1.3.03-1133.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
1
- Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 2o da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), observando que o Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade.

2
– Conhecimento de documentos acostados ao Recurso Voluntário
Admito a juntada dos documentos trazidos no Recurso voluntário e deles conheço
por força do artigo 16, §4o, “c” do Decreto no 70.235/72.
É verdade que análises mais formalistas poderiam defender a preclusão, a qual, ao
meu ver, deve ser mitigada à luz dos princípios que regem o processo administrativo fiscal.
Nesse sentido, adoto as razões de decidir exaradas no Acórdão no 9101003.952 da 1a Turma da
CSRF, pelo ilustre Conselheiro Caio Cesar Nader Quintella, que passo a transcrever:
“Entende este Conselheiro que o art. 16 do Decreto no 70.235/72, incluídos
aqui seus §§4o e 5o, deve ser interpretado sistematicamente, considerando além
de suas próprias exceções (o que já demonstra que a vedação processual
preclusiva do §4o não se trata de dogma processual absoluto) outras disposições
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

de seu próprio texto, assim como à luz dos princípios da informalidade, da
racionalidade e a própria efetividade do processo administrativo fiscal.
Primeiro temos que, se com base nesse mesmo Decreto, como reza o seu art. 18,
o Julgador pode, espontaneamente, em momento posterior à Impugnação,
determinar a realização de diligência, por entender necessários outros elementos
(então ausentes nos autos) para seu livre convencimento e motivação da sua
decisão, porque não poderia aceitar provas, já acostadas aos autos pela Parte
impugnante, quando verificado serem estas pertinentes ao tema controverso,
propiciando um desfecho da demanda mais próximo da verdade material e da
ontologia1 que se revela?
A rigidez na aceitação de provas apenas em momento processual específico
(fase instrutória), que, quando do seu término, definitivamente delimita a
verdade a ser considerada pelo Julgador, selando, a partir de então, o instituto
quod non est in actis non est in mundo (o que não está nos autos não está no
mundo), é um valor próprio do contencioso judicial.
No contencioso administrativo prevalece outra axiologia, de informalidade e
prevalência da perquirição da materialidade. Em outras palavras, o princípio da
busca pela verdade material, indiscutível informador do processo administrativo
fiscal brasileiro, preconiza que não pode haver o desprestígio de provas
pertinentes em razão de simplória homenagem à formalidade instrumental do
processo.
Desse modo, entende-se que, uma vez instaurada a controvérsia nos autos sobre
determinada matéria e pendente a demanda de desfecho meritório, se o
contribuinte traz aos autos prova que se relaciona à sua argumentação,
guardando correlação técnica e relevância ao tema debatido, de modo a
corroborar, materialmente, aquilo defendido, ainda que até então somente com
elementos postulatórios, não deve ser sumariamente desconsiderada tal manobra
apenas pela consideração do momento processual em que ocorre a juntada.
Não obstante, pela mesma razão, ainda que a documentação seja previamente
existente, ou até mesmo contemporânea ou anterior aos fatos geradores, e não
tenha sido também apresentada, propriamente, uma justificativa para sua
ausência da peça impugnatória (nos moldes da alínea "a" do §4o do art. 16 do
Decreto no 70.235/72), seu conhecimento ainda possui respaldo jurídico.
Mais do que isso: a possibilidade de conhecer de tais elementos é medida de
racionalização e maximização da efetividade jurisdicional do processo
administrativo fiscal que, sob uma análise pragmática, que aqui, excepcional e
respeitosamente, permite-se fazer, tem positivo reflexo na redução da
judicialização de litígios tributários.
Por fim, diga-se que, diferentemente do conjunto probatório que instrui a
Impugnação, não se está diante do reconhecimento da existência de uma
obrigação do Julgador conhecer quaisquer documentos acostados a destempo,
sob pena de violação do direito à ampla defesa, e, muito menos, do afastamento
de quaisquer previsões do art. 16 do Decreto no 70.235/72.
Na verdade, entende-se, dentro da hermenêutica sistemática acima apresentada,
pela possibilidade legal e prerrogativa do Julgador conhecer de elementos
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

trazidos posteriormente à defesa inaugural aos autos, mormente quando estes
mostram-se pertinentes e relacionados ao objeto sob julgamento, revelando-se
elemento potencial da formação de convencimento e do juízo a ser feito.”
Além disso, referidos documentos, no caso em questão, tratam-se de mera
planilha (arquivo não paginável) visando a auxiliar a atividade do julgador e de extrato do
sistema DIRF extraído dos sistemas da Receita Federal, sendo que este último já constava dos
autos (havendo, portanto, mera nova juntada, e não prova nova).
Assim, conheço dos documentos apresentados com o Recurso Voluntário.

3
- Mérito

O caso em questão tem como pano de fundo o desencontro entre o período de
apuração no qual foram reconhecidas as receitas do contribuinte pelo regime de competências e
aquele no qual se efetivaram as retenções pelas respectivas fontes pagadoras, à medida dos
pagamentos. Trata-se de descasamento que se vê com certa frequência neste CARF e que tem
maior potencialidade de afligir os optantes pela apuração trimestral do Lucro Real.
Dos autos depreende-se que as informações lançadas pelas fontes pagadoras no
sistema DIRF foram imputadas por tais fontes a trimestre diverso daquele no qual beneficiário,
ora Recorrente, reconheceu-as. O Recorrente, por sua vez, afirma ter reconhecido as
retenções nos mesmos períodos em que suas receitas correspondentes o foram, respeitando
assim o regime de competência e a formação do saldo negativo do período de apuração em
questão.
Valendo-me da explanação tecida pelo conselheiro Rafael Zedral no Acórdão
1002-000.879, que embora trate de retenções de IRPJ aplica-se também às retenções de CSLL:
“O decreto 3000 de 26 de março de 1999 prescreve que o imposto de renda
devido pode ser abatido do valor do IR retido na fonte, desde que as receitas
correspondentes à retenção sejam computadas na apuração do Lucro Real:”
Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I- dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os respectivos
limites, bem assim o disposto no art. 543;
II- dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base
no lucro da exploração;
III- do imposto pago ou retido na fonte incidente sobre receitas computadas na
determinação do lucro real.
IV- do imposto pago na forma dos arts. 222 a 230.
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

A retenção na fonte não se constitui em uma modalidade de crédito que possa
ser aproveitável pelo contribuinte, mas sim uma forma de pagamento
antecipado do Imposto de Renda. O que é passível de constituir um crédito é a
diferença entre o IRPJ devido e a soma de todos os pagamento de IR no
período, o que inclui os recolhimentos de estimativas e a própria retenção na
fonte de IR.
Quem paga um débito, e retenção de IR é uma forma de pagamento, não está
constituindo um crédito decorrente deste pagamento mas cumprindo uma
obrigação imposta pela legislação, ainda que o faça por intermédio de terceiros
(Fontes pagadoras).
Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser compensado, o
valor do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real do período de apuração.
Esta questão encontra-se pacificada no âmbito deste Conselho após a edição da
Súmula 80:
Súmula CARF no 80

‘Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o
cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.’
A retenção na fonte de IRPJ não é um crédito, como já esclarecido acima, mas é
apenas o simples adimplemento de uma obrigação tributária. Esta obrigação
nasceu com o fato gerador.
Os arts. 43, 114, 116, incisos I e II, e 117, incisos I e do Código Tributário
Nacional (Lei n° 5.172, de 25 de outubro de 1966), relativamente ao fato
gerador do imposto de renda, abaixo transcritos assim prescrevem:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de
qualquer natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade
econômica ou jurídica
(...):
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei
como necessária e suficiente à sua ocorrência.
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato
gerador e existentes os seus efeitos:
I - tratando-se de situação de fato, desde o momento em que se verifiquem as
circunstâncias materiais necessárias a que produza os efeitos que normalmente
lhe são próprios;
II - tratando-se de situação jurídica, desde o momento em que esteja
definitivamente constituída, nos termos de direito aplicável.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

Art. 117. Para os efeitos do inciso II do artigo anterior e salvo disposição de lei
em contrário, os atos ou negócios jurídicos condicionais reputam-se perfeitos e
acabados:
I - sendo suspensiva a condição, desde o momento de seu implemento;
II - sendo resolutória a condição, desde o momento da prática do ato ou da
celebração do negócio.
O art. 647 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/1999 (Decreto n° 3.000,
de 26 de março de 1999), trata de modo mais específico sobre a retenção de IR
sobre os serviços prestados por pessoa jurídica à pessoa jurídica e estabelece:
"Art. 647. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e
meio por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a
outras pessoas jurídicas, civis ou mercantis, pela prestação de serviços
caracterizadamente de natureza profissional (Decreto-Lei n° 2.030, de 9 de
junho de 1983, art. 2°, Decreto-Lei n° 2.065, de 1983, art. 1°, inciso III, Lei n°
7.450, de 1985, art. 52, e Lei n° 9.064, de 1995, art. 6°) ".
Vê-se que incide o IRRF em dois momentos: 1) no momento do pagamento e;
2) no momento do creditamento das importâncias referentes aos serviços
prestados de natureza profissional.
O termo “creditadas” inscrito no artigo 647 não significa a operação de crédito
em uma conta-corrente, pois isto seria uma modalidade de pagamento. O termo
“creditadas” está relacionado ao crédito contábil, ao registro nos lançamentos
contábeis e possui conexão com a expressão disponibilidade jurídica do artigo
43 do CTN (acima transcrito).
Isto significa que a retenção na fonte de IR, e por conseguinte o seu fato
gerador, ocorre no momento em que o serviço foi prestado, pois nasce para o
prestador o direito de receber o preço estipulado no contrato. Assim, a
disponibilidade jurídica do valor referente ao preço é o fato gerador do imposto
de renda, recolhido pela técnica da retenção na fonte.
Por este motivo a nota fiscal de serviço é emitida no momento da conclusão do
serviço, com o devido destaque do Imposto de renda na nota fiscal, e pela
alíquota do IR vigente naquele momento.”
Daí porque as retenções na fonte devem ser computadas na apuração do lucro real
do período ao qual correspondem as respectivas receitas.
As alegações do contribuinte vão no sentido de defender que esse procedimento
teria sido respeitado e que o não reconhecimento da integralidade do saldo negativo formado a
partir do cômputo de tais retenções teria decorrido de um desencontro provocado pela imputação
da retenção, pelas fontes pagadoras, considerando o momento do pagamento e não o momento
do creditamento jurídico desses valores em prol do beneficiário, o Recorrente.
A despeito disso, muito embora a análise do direito creditório tenha contado com
a intervenção manual da qual resultou a intimação prévia do contribuinte para esclarecer o
ocorrido e comprovar a liquidez e certeza do direito creditório no processo apenso, as
Fl. 89
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

informações e documentos presentes nos autos não consistiram em indícios suficientes de que a
paridade da dedução das retenções com o reconhecimento das receitas respectivas teria sido
respeitado, nem mesmo de que as retenções teriam sido todas de fato sofridas pelo contribuinte.
O contribuinte não se desincumbiu, portanto, do ônus de provar a liquidez e
certeza do direito creditório pleiteado, embora tenha recebido inúmeras oportunidades para tanto
desde antes da emissão do Despacho Decisório.
O argumento do contribuinte de que, como os informes de rendimento seriam
disponibilizados pelos tomadores apenas no início do ano seguinte ao da apuração do imposto de
renda, “teriam sido utilizados os razões contábeis para determinar o montante do imposto
de renda retido na fonte pelos clientes, evitando assim que a Recorrente fosse prejudicada pelo
atraso na entrega dos comprovantes de retenção”, é insubsistente.
O argumento caminha na contramão da correta imputação das retenções na fonte,
que, se seguiram a contabilização no Livro Razão da recorrente, como alegou o contribuinte,
poderiam ter sido comprovadas mediante a apresentação de tal livro, conciliado com o Livro
Diário, e notas fiscais, ausente dos autos.
E o Contribuinte, muito embora refira-se ao Livro Razão, não o apresentou,
quanto menos apresentou documentação suficiente para comprovar que teria respeitado alegada
apropriação das retenções sofridas na proporção da apropriação das receitas em seu Razão
Contábil, conforme os respectivos períodos de competência.
O Livro Razão mencionado sequer foi anexado aos autos e a aplicação da
proporcionalização que o contribuinte alega ter seguido por supostamente estar em conformidade
com a apropriação trimestral de receitas registrada em seu Livro Razão não coincide com a
proporção a que se chega analisando a DIPJ do contribuinte contida no processo apenso.
E, se aplicada a proporção realmente verificada pela relação entre as receitas totais
anuais e aquelas informadas em cada trimestre na DIPJ do contribuinte sobre o total das
retenções informadas no relatório do sistema DIRF, os montantes são bastante distintos dos
informados na composição do Saldo Negativo do trimestre em questão.
Dessa maneira, a alegada “proporcionalização” aplicada sobre a planilha
apresentada pelo contribuinte não carrega elementos mínimos de verossimilhança.
Já sobre o argumento de que as retenções apropriadas em cada trimestre teriam
sido confirmadas com o total do imposto retido e declarado pelos tomadores constante no
sistema DIRF, não vislumbro nos autos qualquer demonstração nesse sentido, tendo em vista que
não se encontram sob os cuidados e acesso deste relator as DCOMPs relativas a todos os
trimestres do ano-calendário em questão, e o contribuinte nada trouxe aos autos para corroborar
esta alegação.
Por fim, entendo ser desnecessária a prova requerida pelo contribuinte. Seria
dever do contribuinte ter em seu poder a documentação para fazer prova da liquidez e certeza do
direito creditório, independentemente do passar do tempo, enquanto não homologada a
compensação declarada. De todo modo, tendo-a a autoridade fiscal, prejuízo algum há em que a
colacione, nos termos dos artigos 36 e 37 da Lei 9.784/99.
Fl. 90
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.273 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13884.904047/2012-30

Ocorre que o contribuinte na realidade solicita a juntada de tais extratos aos autos
para fazer prova de fatos que fatalmente não garantirão seu direito creditório, sem que tenha
minimamente contribuído para trazer elementos de verossimilhança aptos a promoverem uma
evolução probatória digna da conversão do processo em diligência.
A prova pretendida poderia ter sido feita por documentos da lavra e de posse do
próprio contribuinte, qual seja, o Livro Razão que o contribuinte não anexa mas afirma ter
norteado a apropriação das retenções da fonte, associado ao Livro Diário, notas fiscais e extratos
bancários, mas nada disso foi juntado aos autos a despeito de toda a linha de defesa do
contribuinte calcar-se em uma suposta proporcionalização lastreada no Livro Razão.

4
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, mas, no mérito, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 91
DF CARF MF
Original